Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência.
2. Não há como se conceder a tutela pleiteada, uma vez que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente.
3. Nesse contexto, se mostra imprescindível a dilação probatória para análise de eventual nulidade dos negócios jurídicos impugnados.
4. A pretensão voltada à remoção dos comprovativos anexos à réplica, não constante da decisão atacada, deve ser dirigida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância.
5. Recurso não provido.